Tribunal: TJMT
Processo: 1020657-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020657-25.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN FILIPE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 064.732.871-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOLIEMERSON ELTON DE MORAIS ALMEIDA - CPF: 054.568.981-36 (VÍTIMA), MATEUS LIMA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO
[
EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS
]
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DE “
SOMENTE UM PERCENTUAL DE CAUSA DE AUMENTO NA DOSIMETRIA
”, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS
– VALORAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – EMPREGO DE ARMA DE FOGO APLICADO COMO MAJORANTE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – INCIDÊNCIA
CUMULATIVA DAS FRAÇÕES PREVISTAS PARA AS CAUSAS DE AUMENTO DO ROUBO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE/IRREGULARIDADE – JULGADO DO STJ – PRETENSÃO DEFENSIVA IMPROCEDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS
NORMATIVOS
OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “
na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico
” (
AgRg no REsp 1886224/PR
).

Se o Juízo singular se limitou a um só aumento na terceira fase pelas majorantes do roubo, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, utilizando a causa de aumento sobejante na primeira etapa dosimétrica, inexiste ilegalidade e/ou irregularidade a ser corrigida (STJ, REsp 1913708/PR).

“Constatado o concursodecausasdeaumento de pena previstas na parteespecialdo Código Penal –art. 157, § 2.o, inciso II e §2o-A, inc. I –não merece reparos a providência adotada pela d. magistrada sentenciante ao migrar uma delas para a primeira etapa dosimétrica, incidindo na terceira fase aquela outra que corresponde ao maior aumento, nos termos da parte final do parágrafo único do art. 68 do CP.”

(TJMT, AP N.U
0004032-48.2019.8.11.0051
)

Se
preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se

“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF
T,
RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No

1020657-25.2021.8.11.0002
– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

WILLIAN FILIPE VIEIRA DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
WILLIAN FILIPE VIEIRA DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U
1020657-25.2021.8.11.0002
), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP - (ID
107883643
).

O apelante
sustenta que

deveria ser “
aplicado somente um percentual de causa de aumento na dosimetria
”
.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as
penas
.

Prequestiona
“
o art. 157, §2o, inciso II e §2o -A, inciso I, do Código Penal, e arts. 59 e 6
8
do Código Penal
”

(ID
107883659
).

A
5
a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
VÁRZEA GRANDE
pugna pelo desprovimento do apel
o
(ID
107883662
).

A i.
5a
Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
des
provimento do recurso,
adotando
per relationem
as contrarraz
ões
do órgão ministerial de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID
110925972
).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022